Tribunal: CARF
Processo: 10813.001503/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10813.001503/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.726 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
JOÃO FRANCISCO DA COSTA MERCEARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONTRABANDO E DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando restar configurada a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho. A exclusão produz efeitos a partir do próprio mês
em que incorridas as condutas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 01-025.265, proferido pela 2a
Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, mantendo sua exclusão do SIMPLES NACIONAL em decorrência da
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10813.001503/2009-38
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.726 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.001503/2009-38

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

1. Trata-se de manifestação inconformidade, (fl.47), de 15/06/2012, contra Ato
Declaratório Executivo DRF/RPO/SP No36 de 2012, fl.47, do DELEGADO DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO JOSE DO RIO PRETO, que excluiu o
contribuinte em epígrafe do Simples Nacional, com base no art. 29, VII, da Lei
Complementar N.123/2006, com efeitos a partir de 01/05/2009.
2. O motivo da exclusão foi a comercialização de mercadorias objeto de contrabando,
conforme auto de infração (com apreensão de mercadoria), fls.02/04, lavrado em
01/12/2009, objeto do processo 10813.001501/2009-49.
Em conformidade com o § 1° do art. 27 do Decreto –Lei n. 1.455/76, foi facultado ao
autuado impugnar o referido auto de infração no prazo de vinte dias da ciência
respectiva. Cabe observar porém, que o contribuinte foi declarado revel no processo de
perdimento, fl.15.
3. Conforme Decisão de fls. 15, o Delegado da Receita Federal do Brasil em São José
do Rio Preto - SP, aplicou a pena de perdimento da mercadoria referida no processo
No10813.001501/2009-49, resultando na expedição do Ato Declaratório Executivo No36
de 2012, fl.47, ora guerreado.
4. Inconformado com a exclusão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, às fls. 51/53, em 15/06/2012, alegando que:
os cigarros apreendidos pertenciam a um cliente que não se manifestou à época
por medo;
não trabalha com este tipo de mercadoria,
5. Cabe ressaltar que no referido processo consta o acórdão No01-022.688, de 18 de
agosto de 2011, que anulou o Ato Declaratório Executivo DRF/RPO n.73, de
04/05/2010, fl.22, em razão de este ter se amparado em parecer emitido por servidor
sem a competência legal para emiti-lo.
6. Foi emitido novo parecer, fls.44/45, assinado pelo Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil José Manoel Polacchini, que embasou o Ato Declaratório Executivo
DRF/RPO/SP No36 de 2012, fl.47, ora combatido
Por sua vez, 2a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de
inconformidade interposta pela Recorrente, cuja decisão restou assim ementada:
Assunto: EXCLUSÃO DO SIMPLES
ANO-CALENDÁRIO : 2009
Ementa:
HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO MANTIDA
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.726 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.001503/2009-38

Exclui-se de ofício do SIMPLES, dentre outras hipóteses, a pessoa jurídica que
comercializar objeto de contrabando e descaminho. A exclusão do Simples foi efetuada
após a aplicação da pena de perdimento de mercadoria.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ratificando os
argumentos constantes em sua manifestação de inconformidade, da seguinte forma:

É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
As alegações em sede de preliminar confundem-se com as do próprio mérito,
assim passa-se, de imediato, a sua análise.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.726 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.001503/2009-38

Comercialização de Mercadorias Objeto de Contrabando ou Descaminho.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o argumento de que os cigarros
apreendidos pertenciam a um cliente que não se manifestou à época por medo e não trabalha
com este tipo de mercadoria.
Incialmente, vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória, aplicável
às microempresas e às empresas de pequeno porte relativo aos impostos e às contribuições
estabelecido em cumprimento ao que determina no inciso X do art. 170 e no art. 179 da
Constituição Federal de 1988 pode ser usufruído desde que as condições legais sejam
preenchidas.
Com o escopo de implementar esses princípios constitucionais foi editada a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte Simples Nacional.
O Simples Nacional está regulamentado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional
(CGSN). A opção do sujeito passivo deve ser manifestada por meio da internet até o último dia
útil de janeiro sendo irretratável para todo ano-calendário oportunidade em que presta declaração
quanto ao não-enquadramento nas vedações legais. A exclusão por comunicação decorrente de
opção ou de obrigatoriedade é feita pela internet.
Atinente à questão está literalmente firmado na Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VII comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou [...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
II na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva; [...]
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.726 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.001503/2009-38

Portanto, a pessoa jurídica que recolher tributos na forma do Simples Nacional
deve ser excluída quando comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho1. A
exclusão produz efeitos a partir do próprio mês em que incorridas as condutas (art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
No presente caso, foram apreendidos no interior do estabelecimento da
Recorrente, por policiais .civis da Delegacia de Polícia1de Pitangueiras-SP, conforme
informações contidas no boletim de ocorrência 946/200 (e-fls. 06) e auto dê exibição e apreensão
(e-fls. 07).
Alega a Recorrente que não trabalha com cigarro. Contudo, os maços de cigarros
foram apreendidos pela polícia no interior do estabelecimento comercial da recorrente, cuja
atividade econômica é a do CNAE – 4712-1-00 (comércio varejista de mercadorias em geral,
com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns). A atividade
é, portanto, afim à comercialização de cigarros.
Ora, comercializar é colocar algo no comércio, oferecer um produto à venda. A
presença dos maços de cigarros em um varejista caracterizado como minimercado, mercearia ou
armazém corresponde, de forma óbvia, à sua oferta no comércio. Pressupor o contrário, é ilógico
e insuficiente para afastar a capitulação legal que fundamentou a exclusão.
Outrossim, no caso específico de contrabando de mercadoria proibida o bem
jurídico tutelado é o controle das importações e exportações em virtude, entre outras, da saúde
pública. Por esta razão, há impossibilidade da incidência do princípio da insignificância no
contrabando de cigarros estrangeiros, já que este parâmetro não fica restrito à arrecadação de
tributos, mas à expressividade do potencial lesivo causado 2.

1 Até 26.06.2014 a tipificação do contrabando (“importar ou exportar mercadoria proibida”) ou descaminho (“iludir,
no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de
mercadoria”) pertenciam ao mesmo tipo contido no “caput” do art. 334 do Código Penal. A partir 27.06.2014
quando entrou em vigor a Lei no 13.008, de 26 de junho de 2014, houve a distinção em dois crime autônomos
“Descaminho Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela
saída ou pelo consumo de mercadoria [...]. Contrabando Art. 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida [...].”
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. “Habeas Corpus” no 110841/PR. Ministra Relatora: Cármen Lúcia, Segunda
Turma, Julgado em 27 de novembro de 2012. Publicado no DJe em 14 de dezembro de 2012. “2. O princípio da
insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na
seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a incidência do princípio
da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a
mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 4. Impossibilidade de incidência,
no contrabando de cigarros estrangeiros, do princípio da insignificância. Precedentes. [...] 6. O princípio da
insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para
impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso
concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua
reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal.” Disponível em: <
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC%24%2ESCLA%2E+E+110841%2ENUM
E%2E%29+OU+%28HC%2EACMS%2E+ADJ2+110841%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tin
yurl.com/ajrnk2m>. Acesso em: 08 mai. 2020.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.726 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.001503/2009-38

Está claro, pois, que o conjunto probatório produzido nos autos corroboram para
confirmar a conduta da Recorrente de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho, quais sejam, cigarros de procedência estrangeira, implicando a manutenção de sua
exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital